Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714636-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGIA DANILA FERNANDES D OLIVEIRA GONCALVES, WELLINGTON SOARES GONCALVES APELADO: WELLINGTON SOARES GONCALVES, GEORGIA DANILA FERNANDES D OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O Vislumbro haver de Apelação Adesiva (ID 85799714 da origem) interposta por GEORGIA DANILA FERNANDES D OLIVEIRA GONÇALVES em face de WELLINGTON SOARES GONÇALVES que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio Busca ajuizada pelo Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Intime-se a parte apelada, WELLINGTON SOARES GONÇALVES, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2021 13:56:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador